Tribunal: TCU
Processo: 002.032/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Atos de reforma.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato inicial de reforma emitido no âmbito do Comando da Aeronáutica em favor do Sr. Cláudio Luís Neves da Silva, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 e no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegal o ato de reforma emitido no interesse do Sr. Cláudio Luís Neves da Silva, negando-lhe o correspondente registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, nos termos da Súmula TCU 106; 9.3. determinar à unidade jurisdicionada que adote medidas para: 9.3.1. dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos; 9.3.2. fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento decorrente do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.3. encaminhar a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão, documento apto a comprovar que o interessado teve conhecimento do acórdão; 9.4. esclarecer à unidade jurisdicionada que poderá ser editado novo ato de reforma em favor do interessado, desde que escoimado da irregularidade verificada nos presentes autos, a ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal, nos termos dos arts. 260, caput , e 262, § 2o, do RITCU.